Tribunal: TJES
Processo: 0000846-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000846-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIANE APOLINARIO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE RISCO. RISCO NÃO
CONFIGURADO
. VÍTIMA QUE RELATOU A INOCORRÊNCIA DE QUALQUER AGRESSÃO PELO AGRESSOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE NOVAS MEDIDAS A QUALQUER TEMPO UMA VEZ CONFIGURADA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça, “
embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação
.” (RHC n. 120.880/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

2. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, introduzido pela novel Lei nº 14.550/2023, dispõe que as “
medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

3. Hipótese em que intimada pessoalmente para que esclarecesse acerca da permanência ou não da situação de risco a justificar o restabelecimento das MPU’s, a vítima afirmou que não houve mais nenhum incidente com o agressor, de modo que, ausente a prova de risco premente à integridade física ou psicológica da requerente, inviável o restabelecimento das medidas protetivas.

4. A negativa do restabelecimento das MPU’s anteriormente deferidas não obsta que a requerente faça um novo requerimento caso o requerido chegue a cometer alguma forma de violência doméstica e familiar prevista no art. 7º da Lei Maria da Penha.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIANE APOLINARIO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medida protetiva de urgência requerida em desfavor de
JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS NETO
, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

A apelante aduz, em apertada síntese, que “
as medidas são ainda necessárias para manutenção da integridade física e psicológica da requerente”
, tendo em vista que o requerido vem proferindo diversos xingamentos e ameaças contra a requerente.

Afirma que “
a revogação da Medida Protetiva de Urgência significa deixá-la desprovida da possível e provável causa de não reiteração das violências que sofreu no relacionamento afetivo com o requerido”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Contrarrazões do requerido e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4834809), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Despacho de ID nº 4952943, determinando a intimação pessoal da apelante para que esclarecesse acerca da permanência ou não da situação de risco.

Intimada, a apelante afirma que subsiste a necessidade de imposição das medidas protetivas (ID nº 5294794).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIANE APOLINARIO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medida protetiva de urgência requerida em desfavor de
JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS NETO
, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

A apelante aduz, em apertada síntese, que “
as medidas são ainda necessárias para manutenção da integridade física e psicológica da requerente”
, tendo em vista que o requerido vem proferindo diversos xingamentos e ameaças contra a requerente.

Afirma que “
a revogação da Medida Protetiva de Urgência significa deixá-la desprovida da possível e provável causa de não reiteração das violências que sofreu no relacionamento afetivo com o requerido”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

Na origem, em janeiro de 2019, a requerente, ora apelante, apresentou à autoridade policial requerimento de medidas protetivas em face do seu esposo, narrando que se encontrava em processo de separação dele, e que ele passou a persegui-la em seu local de trabalho, além de ameaçá-la e agredi-la fisicamente, inclusive na frente das filhas menores.

Diante do requerimento apresentado, o Juízo plantonista deferiu as medidas protetivas pleiteadas, consistente em: 1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter limite mínimo de 500 m (quinhentos metros); 3) proibição de contato com a ofendida, filhas e demais familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4) proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida e qualquer outro local que ela compareça com assiduidade.

No decorrer do trâmite processual, consta a informação de que não fora possível intimar o requerido acerca da concessão das medidas protetivas.

Em 02/12/2020, o Juízo
a quo
revogou as medidas protetivas outrora deferidas e extinguiu o feito, por reputar que a situação de risco não mais persistia, mormente se considerar que o requerido não fora intimado acerca da concessão das MPU’s.

Com efeito, conforme entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça, “
embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação
.” (RHC n. 120.880/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Além disso, é cediço que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, “
restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.
” (AgRg no AREsp n. 1.761.375/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Na mesma linha, o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, introduzido pela novel Lei nº 14.550/2023, dispõe que as “
medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

No caso, a despeito dos argumentos recursais, em diligência determinada por esta Relatoria, a requerente fora intimada pessoalmente, em 20/06/2023, para que esclarecesse acerca da permanência ou não da situação de risco a justificar o restabelecimento das MPU’s, oportunidade em que ela fora enfática ao afirmar que não houve mais nenhum incidente com o requerido, mas, ao mesmo tempo, afirma que gostaria que a medida protetiva permanecesse em vigor por medo de alguma represália por causa da partilha de bens do casal, confira-se:

(...) Me informou que gostaria que a medida protetiva continuasse em vigor, pois mesmo não havendo mais nenhum incidente com seu ex-marido e ela já estar separada dele, a partilha dos bens por causa da separação vai sair agora no segundo semestre e ela tem receio de uma represaria (sic) por parte dele, pois ainda o considera uma pessoa desequilibrada e violenta.

Ora, é certo que o medo hipotético de uma represália por parte do requerido não é suficiente para o restabelecimento das medidas anteriormente deferidas, ademais, a alegação de que a partilha de bens por causa da separação possa dar ensejo a alguma agressão não me parece verossímil, considerando que, em consulta ao Sistema E-Jud, verifiquei que as partes transigiram sobre a partilha dos bens do casal, conforme se infere da sentença proferida do divórcio litigioso nº 0007292-38.2018.8.08.0024.

Nesse contexto, ausente a prova de risco premente à integridade física ou psicológica da apelante, inviável o restabelecimento das medidas protetivas.

Por outro lado, cumpre registrar que a negativa do restabelecimento das MPU’s anteriormente deferidas não obsta que a requerente faça um novo requerimento caso o requerido chegue a cometer alguma forma de violência doméstica e familiar prevista no art. 7º da Lei Maria da Penha.

Ante o exposto,
CON
HEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR